Tribunal: TJMT
Processo: 1014617-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014617-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIETA SILVA DOS SANTOS - CPF: 181.866.611-15 (AGRAVADO), DELEY SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.148.881-71 (AGRAVADO), WILMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 010.569.541-67 (AGRAVADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), VALDECI MANOEL DA SILVA - CPF: 840.425.081-20 (AGRAVANTE), KAMYLLA REGINA TEOPILO RIBEIRO - CPF: 025.459.381-06 (AGRAVANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), WILMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 010.569.541-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO ALVES DOS SANTOS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Valdeci Manoel da Silva e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhes move o Espólio de Arnaldo Alves dos Santos e outros, após a realização de audiência de justificação, deferiu a tutela reintegratória vindicada pelos autores, determinando a sua reintegração na posse do imóvel descrita na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do remoção coercitiva.

Inconformados, os agravantes sustentam
que apresentaram contrato de compra e venda, no qual ficou comprovada a compra do bem do Sr. Fabiano Marcio Birites Pereira, bem como o exercício na posse do mesmo há mais de ano e dia, tendo constituído ali sua moradia, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
. Seguem sustentando, que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados deixaram muitas dúvidas acerca da posse que supostamente exerciam, mormente pelo fato do depoimento da testemunha não ter trazido nenhuma evidência nesse sentido. Alegam que, por se tratar de posse velha, não é cabível o deferimento do pleito liminar requerido pelos autores, ora agravados, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Firmes no seu propósito, defendem a inadequação da via eleita pelos autores, posto que a demanda cabível seria a reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, e não a ação de reintegração de posse. Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 98871497).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou apresentou contraminuta recursal (id. 102542488).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Espólio de Arnaldo Alves dos Santos e outros movem ação de reintegração de posse em desfavor de Valdeci Manoel da Silva e outra,
alegando ser os legítimos proprietários de um terreno urbano localizado na Rua do Ébano, lote 13, quadra 36, do Loteamento Jardim Glória, no município de Várzea Grande/MT, medindo 207,36m2 (duzentos e sete virgula trinta e seis metros quadrados), contudo, os réus, sem qualquer autorização para tanto, invadiram a sua posse em 30.07.2016, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunha, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração dos autores na posse do lote urbano objeto da demanda, bem como a desocupação voluntária dos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva (id. 60538401 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que apresentaram contrato de compra e venda, no qual ficou comprovada a compra do bem do Sr. Fabiano Marcio Birites Pereira, bem como o exercício na posse do mesmo há mais de ano e dia, tendo constituído ali sua moradia, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
.

Seguem sustentando, que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados deixaram muitas dúvidas acerca da posse que supostamente exerciam, mormente pelo fato do depoimento da testemunha não ter trazido nenhuma evidência nesse sentido.

Alegam que, por se tratar de posse velha, não é cabível o deferimento do pleito liminar requerido pelos autores, ora agravados, de modo que a r. decisão merece ser revogada.

Firmes no seu propósito, defendem a inadequação da via eleita pelos autores, posto que a demanda cabível seria a reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, e não a ação de reintegração de posse. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações dos agravados, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal provas de que o terreno em questão foi comprado pelo
de cujus
Arnaldo Alves dos Santos, além do cadastro imobiliário, IPTU e arrolamento do referido bem na ação de inventário (id. 24940345, id. 24940346, id. 24940348 e id. 24940352 – autos de origem), além de diversos outros documentos que comprovam a posse alegada.

Não obstante, na audiência de justificação conduzida pelo MM. Juiz, foi realizada a oitiva da testemunha Roberto Rocha Amendola, que afirmou
“ter conhecimento de que o imóvel pertencia ao Sr. Arnaldo, uma vez que presta serviços à família desde 2010 e foi contratado para limpeza do terreno há cerca de 2 (dois) anos, porém não tem conhecimento do estado atual do local”
(id.

60538401 – autos de origem).

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 24940351 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em análise, a posse da parte requerente restou devidamente comprovada pelos documentos que instruem os autos, consistentes em escritura de venda e compra datada de 29.06.2011, referente a “um lote de terreno urbano medido e demarcado lote 13, da quadra 36 do loteamento Jardim Glória em Várzea Grande/MT” em nome de Arnaldo Alves dos Santos (id. 24940345), cadastro imobiliário (id. 24940346), documento de arrecadação municipal (id. 24940348) e arrolamento do imóvel nos autos do inventário (id. 24940352), aos quais se corrobora a declaração prestada pela testemunha inquirida na audiência de justificação.

Isso porque, a testemunha Roberto Rocha Amendola afirmou ter conhecimento de que o imóvel pertencia ao Sr. Arnaldo, uma vez que presta serviços à família desde 2010 e foi contratado para limpeza do terreno há cerca de 2 (dois) anos, porém não tem conhecimento do estado atual do local.

Nesse sentido, denota-se que o boletim de ocorrência tem como data do fato o dia 30.07.2019, tendo um dos autores como comunicante dos fatos em tela (id. 24940351), bem como que a parte requerida foi notificada extrajudicialmente acerca da posse do imóvel em 05.10.2019 (ids. 24940386, 24940385, 24940354), e o ajuizamento da ação ocorreu em 14.10.2019.

Evidenciado, portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia.
”
(id. 60538401 – autos de origem – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022